Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703292-10.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILMAR DA COSTA SILVA RECORRIDO: MARIA JOSE BATISTA DE MORAES SOUSA DECISÃO Defiro, prazo suplementar de 5 (cinco) dias para apresentação de documentos formulado na petição de ID 73200963. Brasília/DF, 1o de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora